Tribunal: TJDFT
Processo: 0713369-61.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. RESILIÇÃO. INICIATIVA DA ADQUIRENTE. RETENÇÃO. MULTA CONTRATUAL REDUZIDA DE 25% PARA 10% SOBRE OS VALORES PAGOS PELOS ADQUIRENTES. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O interesse de agir está relacionado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende alcançar com o ajuizamento da ação, ou seja, o autor apenas precisa demonstrar que eventual procedência do seu pedido irá proporcionar-lhe uma melhora em sua situação fática.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, tem admitido a adoção do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) das prestações pagas, observadas as peculiaridades do caso.

3. O fator que deve determinar qual o percentual a ser aplicado no caso concreto consiste na produção probatória aliada às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor. Em outras palavras, cabe à Vendedora comprovar que a retenção do percentual de 10% sobre os valores pagos pela Adquirente não cobre os custos administrativos e tributários diante da necessidade de recolocação do imóvel no mercado.

4. A Apelante não colacionou elementos de prova capazes de infirmar o entendimento da sentença, que foi no sentido de que a retenção do percentual de 10% dos valores pagos é suficiente para compensar os efeitos do desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento ilícito da Apelante.

5. Os efeitos da resolução do contrato de promessa de compra e venda devem respeitar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato que se qualificam como nortes da legislação civil, a teor do disposto no art. 413 do Código Civil.

6. É devida a redução da clausula penal de 25% (vinte e cinco por cento) para 10% (dez por cento) dos valores pagos, nos termos da resolução empreendida pelo Juízo a quo, por não ser possível justificar retenção superior a 10% quando os prejuízos advindos do distrato.

7. É entendimento pacífico deste Tribunal que, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, incidem juros de mora a contar da citação, sendo a tese de incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença é aplicável apenas aos casos de desistência ou mora do consumidor o que é o caso dos presentes autos.

8. Os ônus da sucumbência foram redistribuídos para determinar que as despesas processuais e os honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, sejam redistribuídos na proporção de 80% (oitenta por cento) para a Ré e 20% (vinte por cento) para os Autores, nos termos do art. 86 do CPC.

9. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os quais deverão ser suportados apenas pelos Apelados.

10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar devida a retenção da cláusula penal pela Apelante, todavia, limitando a referida cláusula penal compensatória ao percentual de 10% sobre o valor desembolsado pelos Apelados e fixar o termo inicial dos juros remuneratórios, relativos à atualização monetária dos valores comprovadamente pagos pelos Apelados, na data correspondente ao trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (Tema 1.002).